Tribunal: TJDFT
Processo: 0015469-76.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015469-76.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A adesão do servidor JOÃO ANTÔNIO DA SILVEIRA ao acordo entabulado entre o SINDIRETA e o DF consta do ID: 19117223, bem ainda a adesão do servidor JARISVALDO NUNES DE SOUZA no ID: 21277167. O DF concordou com a anuência de JOÃO ANTÔNIO DA SILVEIRA, ressalvando que a adesão se refere apenas aos juros, uma vez que não houve oposição de embargos à execução e o valor máximo para expedição de RPV foi fixado em 10SM (ID: 19117029). Mais. O DF igualmente concordou com a anuência de JARISVALDO NUNES DE SOUZA e requereu a desistência parcial dos recursos interpostos neste processo e nos embargos a ele conexos. É o relatório. Decido. Publicado, pois, o v. acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir. Quanto ao servidor JARISVALDO NUNES DE SOUZA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 19117086 - Pág. 1; o vínculo dele com a Administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, resulta provado pela declaração de ID: 19117086 - Pág. 3; o ineditismo da demanda evidencia-se pelos documentos de ID: 19117086 - Pág. 5, confirmado por pesquisa nesta oportunidade. Em relação ao servidor JOÃO ANTÔNIO DA SILVEIRA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 19117086 - Pág. 1; o vínculo dele com a Administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, resulta provado pela declaração de ID: 19117086 - Pág. 28; o ineditismo da demanda evidencia-se pelos documentos de ID: 19117086 - Pág. 29, confirmado por pesquisa nesta oportunidade. Ante o exposto: a) determino o prosseguimento do feito; b) homologo o pedido de desistência da renúncia apresentada pelos substituídos JOÃO AUGUSTO DE ARAÚJO e JOÃO ANTÔNIO DA SILVEIRA, quanto à correção monetária pelo IPCA-E, formulado em petição constante de ID: 19117330; c) remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos anuentes JOÃO ANTÔNIO DA SILVEIRA e JARISVALDO NUNES DE SOUZA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20%, conforme requerido nos ID: 20440264 e 21277167 e autorizado no ID: 19117145. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, o pedido de retificação da ordem de pagamento de ID: 19117230 (PCT 0022531-21.2017.8.07.0000), expedida em favor do anuente JOAO AUGUSTO DE ARAÚJO, bem ainda os demais itens da petição de ID: 20440264, serão apreciados posteriormente. I. Brasília, 15 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador